Tribunal: TJSP
Processo: 1006821-39.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO DO RÉU – Incontroversa a inexistência de relação jurídica - Prova pericial que concluiu pela falsidade da assinatura constante do contrato - Inteligência do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do C. STJ – Danos morais in re ipsa – Quantum indenizatório que deve ser reduzido para a quantia de R$

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO DO RÉU – Incontroversa a inexistência de relação jurídica - Prova pericial que concluiu pela falsidade da assinatura constante do contrato - Inteligência do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do C. STJ – Danos morais in re ipsa – Quantum indenizatório que deve ser reduzido para a quantia de R$ 10.000,00, mais adequado a compensar os danos sofridos, conforme princípio da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes desta C. Câmara - Restituição dos valores descontados de forma simples até 30/03/2021 (Súmula 159 do E. STF) e, após, aplicável a orientação do C. STJ contida nos Embargos de Divergência n. 1.413.542/RS para restituição em dobro - Não configuração de amostra grátis – Devolução de quantia comprovadamente recebida, a ser apurada em liquidação/cumprimento de sentença, mediante compensação – Honorários advocatícios - Fixação do percentual que não comporta alteração - Observância ao art. 85, § 2o, do CPC – Ônus sucumbenciais - Autora que decaiu na menor parte dos pedidos - Réu que deverá arcar integralmente com as custas e despesas processuais, mantida a verba honorária fixada na r. sentença - Sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.